Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-65.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-65.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FRED FABIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ALMIR CARNEIRO DE SOUSA e outros (11)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

mk7/3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. SERVIDOR
ES
MUNICIPAIS. PROFESSOR
ES
. HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DE DIREITO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PROVIMENTO.

I. Insurge-se o Município de Igaporã contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida pelos Apelados, condenando a municipalidade ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes das aulas ministradas aos sábados.

II. Incumbia ao Apelante, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, notadamente o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda. Destarte, ausente qualquer comprovação neste sentido, irretocável a sentença que julgou procedente a demanda.

III – Ausente qualquer comprovação das alegações do Município, não merece reforma a decisão vergastada.

IV – Recurso de apelação não provido, preservando a condenação do recorrente ao pagamento das horas extras devidas à parte apelada e seus reflexos, nos termos fixados em sentença, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na forma 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000011-65.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada ALMIR CARNEIRO DE SOUSA e outros (11).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR as preliminares arguidas e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .